Tribunal: STJ
Processo: 0805530-89.2025.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3130065 - RO
(2025/0487885-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOELMA DE OLIVEIRA E SILVA
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
OBJETO DE DISSÍDIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo em recurso especial para manter a
inadmissibilidade do recurso especial da defesa.
2. A interposição de recurso especial com fundamento na alínea “c” do
III, da Constituição Federal exige a indicação expressa do
art. 105,
dispositivo de lei federal objeto de interpretação divergente, bem como
a demonstração analítica da similitude fática entre os julgados
confrontados.
3. A ausência desses requisitos configura deficiência de fundamentação,
a atrair a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55902331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e25200dc-bed2-4924-85b3-20e685813ae0

Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e25200dc-bed2-4924-85b3-20e685813ae0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3130065 - RO
(2025/0487885-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOELMA DE OLIVEIRA E SILVA
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
OBJETO DE DISSÍDIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo em recurso especial para manter a
inadmissibilidade do recurso especial da defesa.
2. A interposição de recurso especial com fundamento na alínea “c” do
III, da Constituição Federal exige a indicação expressa do
art. 105,
dispositivo de lei federal objeto de interpretação divergente, bem como
a demonstração analítica da similitude fática entre os julgados
confrontados.
3. A ausência desses requisitos configura deficiência de fundamentação,
a atrair a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
agrava da decisão monocrática
JOELMA DE OLIVEIRA E SILVA
proferida pela Presidência desta Corte que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55902710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:22
Código de Controle do Documento: c4aadda3-7f50-4ace-97d8-bf086b4c4280

Neste regimental, a defesa sustenta que o fundamento adotado na
decisão agravada não deve prevalecer, pois o reclamo com fundamento na alínea
“c” do
III, da Constituição Federal não exige a indicação de dispositivo
art. 105,
legal objeto de divergência jurisprudencial. Afirma a existência de dissídio entre o
acórdão recorrido e a orientação dos Tribunais Superiores acerca da concessão de
prisão domiciliar em situação de enfermidades graves e de deficiência do sistema
prisional em prover tratamento adequado.
Requer ao colegiado o conhecimento do agravo em recurso especial e do
recurso especial.
VOTO
Mantenho a decisão agravada.
O agravo em recurso especial foi conhecido, porém não provido. Foi
mantida a inadmissibilidade do recurso especial, uma vez que a defesa deixou de
indicar os dispositivos de lei federal pertinentes ao alegado dissídio jurisprudencial.
Com efeito, a interposição de recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige a indicação expressa do dispositivo legal interpretado de
forma divergente e a demonstração analítica da similitude fática. A deficiência na
fundamentação atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Aplica-se ao caso a compreensão de que:
[...] tratando-se de recurso especial interposto exclusivamente
com base em divergência jurisprudencial (art. 105, III, c, da CF),
a ausência de particularização do dispositivo de lei federal objeto
de interpretação divergente, assim como do necessário cotejo
analítico entre os acórdãos confrontados, caracteriza deficiência
de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte
Superior. Aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF
[...] (AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 1.739.390/DF,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
21/6/2021,
1/7/2021)

[...] em se tratando de recurso especial, é indispensável, mesmo
com base na alínea "c", indicar o dispositivo de lei federal objeto
de interpretação divergente, providência que não se verifica das
razões do apelo, atraindo a aplicação da Súmula no 284 do
Excelso Pretório.
Documento eletrônico VDA55902710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:22
Código de Controle do Documento: c4aadda3-7f50-4ace-97d8-bf086b4c4280

[...] (
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
REsp n. 478.900/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
15/12/2009,
22/2/2010)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:22
Código de Controle do Documento: c4aadda3-7f50-4ace-97d8-bf086b4c4280

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0487885-1
AREsp 3.130.065 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08055308920258220000 40001238920248220004 70001465520228220003
8055308920258220000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOELMA DE OLIVEIRA E SILVA
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOELMA DE OLIVEIRA E SILVA
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485704740128029@
2025/0487885-1 - AREsp 3130065 Petição : 2026/0003522-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:57
Código de Controle do Documento: 5EC527AB-7A66-4E92-B952-B065005F41EC